Tribunal: TJMT
Processo: 1013665-20.2022.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013665-20.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[CARLA ADRIANA INOCENCIO DE MATOS - CPF: 017.277.911-18 (ADVOGADO), MARIZETE DE SALES SILVA - CPF: 874.732.241-15 (AGRAVANTE), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0044-49 (AGRAVADO), BANCO CSF S/A - CNPJ: 08.357.240/0001-50 (AGRAVADO), ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - CPF: 038.499.054-11 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), TAKECHI IUASSE - CPF: 259.945.811-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA - CARTÃO DE CRÉDITO – COBRANÇA NÃO RECONHECIDA – JUROS ABUSIVOS - SUSPENSÃO - DESCABIMENTO - EXCLUSÃO DO NOME DOS ÓRGÃOS RESTRITIVOS - IMPOSSIBILIDADE - TUTELA DE URGÊNCIA - REQUISITOS – AUSÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela de urgência está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Admitida a existência de pacto de mútuo e ausentes indícios de cláusulas abusivas, resta esvaziada a probabilidade do direito quanto ao pleito de suspensão dos descontos e de exclusão do nome dos órgãos negativadores em caso de inadimplência. A questão relativa aos juros - abusivos ou não - demanda dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 1013665-20.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MARIZETE DE SALES SILVA

AGRAVADOS:

ATACADÃO S.A
.,
BANCO CSF S/A

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIZETE DE SALES SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da movida pela agravante em desfavor de
ATACADÃO S.A.
e
BANCO CSF S.A.
, em que se indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado pela autora (ID nº 88688959 - págs. 1/4).

Sustenta que os requisitos da tutela de urgência estão preenchidos, notadamente, na “prova inequívoca” da ilicitude cometida fartamente comprovada por meio das faturas do cartão de crédito que demonstram que o valor que a autora devia era pago pontualmente, o saldo remanescente que se trata dessa cobrança indevida por orientação do próprio agravado Atacadão era ignorado até resposta da contestação, que os valores hoje cobrados pelos agravados são somente juros, correção monetária e parcelas prontas/empréstimos originários da cobrança indevida que os próprios agravados reconheceram procedendo com o estorno, além do extrato comprovando que o nome da agravante está negativado.

Alega que a dívida, atualmente, está no valor aproximado de R$ 2.986,43 (dois mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos), restando evidente o perigo de dano neste caso, eis que essa quantia está se tornando impagável com juros sobre juros, o que prejudica diretamente ao resultado útil do processo, ademais a agravante está impossibilitada de ter crédito no comércio devido a negativação indevida em um momento de crise financeira que o crédito se torna indispensável para garantir o mínimo existencial.

Requer seja reformada a decisão a fim de conceder a tutela antecipada recursal para determinar que os agravados suspendam todas as cobranças referentes ao cartão de crédito da consumidora, tais como cobranças de IOF, juros correção monetária e todas as parcelas automáticas (parcela fácil) e juros das parcelas automáticas que atualmente alcança o patamar de R$ 2.986,43 (dois mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos) bem como as inúmeras ligações e mensagens diárias de cobranças e principalmente. No mérito postula pela confirmação da tutela de urgência, com o total provimento do recurso (ID nº 134831675 - págs. 1/10).

A medida liminar foi indeferida (ID nº 136168657 - págs. 1/2).

As contrarrazões foram apresentadas no ID nº 139603178 - págs. 1/12.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARIZETE DE SALES SILVA
, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da movida pela agravante em desfavor de
ATACADÃO S.A.
e
BANCO CSF S.A.
, em que se indeferiu o pedido de tutela de urgência postulado pela autora (ID nº 88688959 - págs. 1/4).

Eis o teor da decisão agravada:

“De proêmio, registre-se que o pleito antecipatório da autora consiste em determinação judicial para que o(s) réu(s) “suspendam imediatamente todas as cobranças referente ao cartão de crédito da consumidora, tais como cobrança de IOF, juros, correção monetária e contratação de parcelas automáticas (parcela fácil) e juros das parcelas automáticas que atualmente alcança o patamar de R$ 2.986,43 (dois mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos)” (sic); “cesse as ligações excessivas e mensagens de cobranças” (sic) e “retire o nome da autora do cadastro de proteção ao crédito” (sic).

Repousa a alegação autoral em suposta compra, por meio de cartão de crédito, a qual, em tese, não teria sido realizada.

Considero que os elementos de convicção apresentados no presente momento processual pela requerente, muito embora explicitem sua irresignação com compra realizada por cartão de crédito, não denotam o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ponto de suprimir o contraditório e o direito de defesa do réu.

Em que pese o alegado, não se vislumbra conduta ilícita e/ou inadequada por parte da ré, tão somente a cobrança regular de dívida.

Não se pode olvidar, ainda, eventual possibilidade de regularidade da operação, mesmo porque a documentação carreada não é clara a ponto de explicitar conduta desarrazoada dos réus, como já pontuado.

Entendo, portanto, prematura a concessão da Tutela Antecipatória nos moldes pleiteados, sem que, antes, seja oportunizado ao réu o prévio esclarecimento dos fatos.

Consigno que, com a perfectibilização do contraditório e a instrução processual, terei maiores elementos para análise da controvérsia encetada na espécie. Deste modo, prudente que se aguarde a angularização do feito, sendo oportuno ressaltar também que a tutela de urgência pode ser reexaminada em qualquer fase do processo.

Corroborando o entendimento profligado nesta decisão trago à colação os seguintes arestos:

Agravo de instrumento - Ação de indenização por danos materiais e morais - Decisão que indefere tutela de urgência para determinar a abstenção da cobrança dos valores lançados na fatura de cartão de crédito dos agravantes - Ausência dos requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, notadamente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Decisão mantida – Recurso não provido. (TJ-SP 22267096420178260000 SP 2226709-64.2017.8.26.0000, Relator: Irineu Fava, Data de Julgamento: 14/06/2018, 17ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DA COBRANÇA DE SERVIÇO SUPOSTAMENTE NÃO CONTRATADO. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO.

Para concessão de medida liminar é necessário que os requisitos do artigo 273 do CPC estejam presentes, o que não ocorreu no presente caso. (Agravo de Instrumento Nº 70065790321, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 30/07/2015). Processo AI 70065790321 RS. Órgão Julgador Décima Sexta Câmara Cível. Publicação Diário da Justiça do dia 05/08/2015. Julgamento30 de Julho de 2015. Relator Ergio Roque Menine.

Ante ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência vindicado.

DEFIRO a AJG.

DETERMINO a remessa do feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca, para agendamento e realização de audiência conciliatória, mediante as providências de estilo.

Após certificada a data e o horário da solenidade, CITEM-SE e INTIMEM-SE as partes com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, para comparecer ao ato (...).

O objetivo do agravo é obter provimento para determinar a
“suspensão das cobranças referentes ao cartão de crédito da consumidora, tais como cobranças de IOF, juros correção monetária e todas as parcelas automáticas (parcela fácil) e juros das parcelas automáticas que atualmente alcança o patamar de R$ 2.986,43 (dois mil novecentos e oitenta e seis reais e quarenta e três centavos) bem como as inúmeras ligações e mensagens diárias de cobranças e principalmente retire o nome da agravante dos órgãos restritivo de crédito, com a estipulação de multa diária em caso de descumprimento”
.

Acerca da tutela de urgência, o CPC dispõe que será concedida quando houver elementos que evidenciem a "probabilidade do direito" e o "perigo de dano" ou o "risco ao resultado útil do processo" (art. 300). Ressalte-se que os requisitos são cumulativos e não basta a demonstração da plausibilidade do direito, sendo necessária inclinação à certeza das alegações com base na prova produzida.

A tutela de urgência exige cumprimento dos requisitos previstos no artigo 300 do CPC/2015, quais sejam: probabilidade do direito e demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
in verbis
:

"Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão"

Segundo Humberto Theodoro Júnior, os requisitos, portanto, para alcançar-se uma providência de urgência de natureza cautelar ou satisfativa são, basicamente, dois:
"a) um dano potencial, um risco que corre o processo de não ser útil ao interesse demonstrado pela parte, em razão do periculum in mora, risco esse que deve ser objetivamente apurável; b) a probabilidade do direito substancial invocado por quem pretenda segurança, ou seja, o fumus boni iuris".
(in Curso de Direito Processual Civil, V. I, 57 ed. Ed. Gen/Forense, ano 2016, p. 623).

No caso em análise, as alegações da parte agravante não evidenciaram a probabilidade do direito invocado.

Isto porque, uma vez caracterizada a inadimplência, o apontamento do nome do devedor nos cadastros de restrição ao crédito constitui exercício regular do direito do credor.

Quanto ao pedido de suspensão das parcelas (faturas de cartão de crédito), veja-se que a agravante reclama a cobrança de juros sobre juros, mas não faz prova de que os valores estariam em desconformidade com as taxas autorizadas pelo BACEN ou praticadas pelo mercado. Logo, o caso demanda dilação probatória a ser encetada no Juízo de origem.

Sendo assim, até que sejam declaradas ilegais as taxas cobradas pela administradora do cartão, os descontos devem ser considerados legais, o que afasta a probabilidade de direito alegada pela parte autora/agravante.

Ante o exposto, DESPROVEJO O RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022